Tribunal: TJSP
Processo: 2131214-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. DEFERIDA CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRETENDIDA DETERMINAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE GERARÁ TODOS OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO. MEDIDA QUE EM NADA BENEFICIA A EXECUÇÃO. .DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VOTO VENCIDO.